Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-88.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700013-88.2021.8.07.0021 RECORRENTE: JANIVALDO FOGACA BISPO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ETILÔMETRO. TESTE POSITIVO. CONFISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. SINAIS INDICADORES DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Sem que existam indícios de falha técnica a macular o resultado do exame do etilômetro, mantém-se hígida a presunção de legitimidade do teste que confirmou o estado de embriaguez do acusado enquanto conduzia veículo automotor. 2. O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro autoriza que a constatação da embriaguez do condutor seja obtida não só pela prova técnica, mas também por outros meios em direito admitidos, tais como a confissão e a prova testemunhal que ateste a existência de sinais indicadores da alteração da capacidade psicomotora. 3. Tratando-se de réu multirreincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 306, caput, e § 1o, inciso I, da Lei 9.503/1997, e 386, inciso VII, e 563, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que além do vício contido no teste do etilômetro, as demais provas são insuficientes para embasar a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 306, caput, e § 1o, inciso I, da Lei 9.503/1997, e 386, inciso VII, e 563, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016